Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUES. CESSÃO DE CRÉDITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por MARCOS VINICIUS PONTES contra a sentença que julgou procedente o pedido dos autores para declarar a inexistência de débito, determinar o cancelamento de protestos indevidos de cheques e condenar o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional do réu. Em apelação, o réu sustenta a ilegitimidade ativa e passiva, a autonomia dos cheques e a inexistência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade ativa e passiva das partes; (ii) avaliar se a autonomia e abstração dos cheques podem afastar as exceções pessoais contra o cessionário; e (iii) determinar a ocorrência de danos morais decorrentes do protesto indevido.
III. Razões de decidir
3. No caso em exame, para desentrelaçar toda a discussão envolvendo a pertinência subjetiva e à luz do caso concreto posto haverá, necessariamente, que se adentrar no mérito da pretensão dirigida contra o réu.
4. A autonomia dos títulos de crédito não é absoluta e não protege o cessionário que, ao adquirir os cheques, possui ciência das condições subjacentes e do risco de inadimplência da empresa cedente, conforme art. 25 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
5. Descaracterizada a boa-fé do réu, que assumiu os cheques com plena ciência do risco e situação financeira da cedente, sendo responsável pelos danos decorrentes do protesto indevido.
6. O protesto indevido de título de crédito é gerador de dano moral presumido, e o valor fixado em R$4.000,00 é adequado e proporcional, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A autonomia dos títulos de crédito não protege o cessionário que tem ciência dos riscos do negócio originário. 2. O protesto indevido de cheque gera dano moral presumido, sendo devido o ressarcimento.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85, art. 25; CPC: art. 487, I; CC: arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.052.932/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/11/2008, DJe 08/12/2008; STJ, REsp 1.059.478/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/09/2009, DJe 05/10/2009.